Tribunal: TJMT
Processo: 1012420-08.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012420-08.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA - CNPJ: 05.760.401/0001-63 (AGRAVADO), RODRIGO DA SILVA CAMIANSKI - CPF: 052.034.931-89 (AGRAVADO), JOSE TUSKI CAMIANSKI - CPF: 338.445.269-00 (AGRAVADO), NILCE DA SILVA CAMIANSKI - CPF: 008.072.629-19 (AGRAVADO), IVONE SALETE CAMIANSKI - CPF: 020.291.849-18 (AGRAVADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MATHEUS DALL AGNOL PIRES - CPF: 057.680.451-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Como
é cediço, a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Na hipótese, d
a análise do conjunto fático-probatório, é possível concluir que os Agravados demonstraram que não podem arcar com as despesas processuais sem comprometimento da atividade empresarial, bem como sem prejuízo do sustento de sua família, conforme se vê das pendências financeiras, em consulta às informações contidas no Extrato do SPC (ID’s 9923447, 9923451, 9923452, 9923454 e 9923455 – ação principal).

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do Instrumental, impõe-se a manutenção da decisão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1012420
-08.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Em suas razões, o Agravante
ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento aduzindo, em síntese, que
a existência de vasto patrimônio é latente, sendo essa atestada pelo próprio Poder Judiciário, obstando a concessão da justiça gratuita, vez que está demonstrada a liquidez suficiente para custear as despesas processuais.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte,
revogada a justiça gratuita deferida aos Agravados.

C
ontrarrazões no ID. 120012028.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Banco Agravante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos Embargos à Execução n.º 1010823-95.2017.8.11.0015 oposto em desfavor da empresa ESTRUTURAS METÁLICAS CAMIANSKI LTDA. e outros, concedeu a gratuidade da justiça em favor dos Agravados.

Em suas razões, o Recorrente pugnou pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a mera afirmação de incapacidade financeira não é suficiente para amparar o pedido de justiça gratuita.

Asseverou que “
em consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, verificou que os agravados são proprietários de vários imóveis e veículos, além de possuírem uma voluptuosa disponibilidade financeira em espécie, evidenciando não serem ‘necessitados’ na concepção e para os fins da Lei
”.

Forte nesses argumentos, pugnou pela revogação da justiça gratuita deferida aos Agravados.

Por decisão unipessoal, desprovi o recurso de Agravo de Instrumento, eis que
o Agravante não fez prova da alegação de que os Agravados possuem condições de arcar com as despesas do processo.
Eis os fundamentos adotados:

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que é possível o julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação a matéria.

Exsurge dos autos que os Agravados opuseram Embargos à Execução postulando, inicialmente, pela concessão da justiça gratuita ao argumento de que não dispunham de condição financeira suficiente para custear as despesas do processo, sem comprometer a atividade empresarial, bem como o sustento de sua família. O benefício foi concedido em sede de Embargos de Declaração.

Com efeito, a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O Verbete Sumular 481 do Superior Tribunal de Justiça preleciona que “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Nesse sentido, inclusive, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos" (AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 27.6.2019).

2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 440.609/RJ. Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.ª Turma. Julgado em 24/09/2019. Publicado em 14/10/2019).

Com efeito, em que pese à tese levantada pelo banco Agravante de que os Agravados “
são proprietários de vários imóveis e veículos, além de possuírem uma voluptuosa disponibilidade financeira em espécie”,
essa afirmação, por si só, desprovida de prova contundente, não é suficiente para afastar a justiça gratuita concedida pelo juiz singular.

Da leitura da decisão objurgada, veja-se que o juiz
a quo
foi preciso e fundamentou de forma clara quanto à necessidade de conceder a benesse aos Agravados.

Da análise do conjunto fático-probatório, é possível concluir que os Agravados demonstraram que não podem arcar com as despesas processuais sem comprometimento da atividade empresarial, bem como sem prejuízo do sustento de sua família, conforme se vê das pendências financeiras, em consulta às informações contidas no Extrato do SPC (ID’s 9923447, 9923451, 9923452, 9923454 e 9923455 – ação principal).

Diante de tais considerações, não visualizo razões para alterar a decisão objurgada, eis que a existência de bens móveis e imóveis, por si só, não obsta a concessão da justiça gratuita, quando ficar demonstrado pelos postulantes que a empresa não possui liquidez suficiente para custear as despesas, como bem consignou o Juiz
a quo.

A propósito, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA BENESSE DA GRATUIDADE – INSURGÊNCAI DA PARTE AUTORA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AO FEITO QUE COMPROVA CRISE FINANCEIRA ENFRETNADA PELA RECORRENTE – EXTRATOS BANCÁRIOS DE INEXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DECLARAÇÕES DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS (DEFIS) APONTADO DIMINUTO SALDO EM CAIXA – CERTIDÕES NEGATIVAS DE BENS IMÓVEIS E VEÍCULOS EM NOME DA EMPRESA – INDICATIVOS DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA – BENESSE DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. A teor do enunciado pela súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade arcar com os encargos processuais”. Na espécie, verifica-se que a empresa autora colacionou extratos bancários demonstrando inexpressiva movimentação financeira; declarações de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS) apontando diminuto saldo em caixa e rendimentos tributáveis em favor a sócios não superiores a três salários mínimos por mês; certidões negativas de bens imóveis e veículos em nome da empresa. Diante desse cenário, tem-se demonstrada a precariedade financeira da acionante, a justificar a concessão da benesse pretendida. (TJ-SC – AI: 40177703120198240000, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 10/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE JUSTIÇA – EMPRESAS E AVALISTAS – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI N.° 10.931/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (e aos seus respectivos sócios) em situações excepcionais e desde que cabalmente comprovada a sua condição de precariedade financeira, em que há documentação relacionada à situação deficitária grave. (...) (TJ-MS – AC: 08298867120188120001, Relator: Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 30/03/2021, 3.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2021).

Nessa perspectiva, entendo que o banco Agravante não fez prova da alegação de que os Agravados possuem condições de arcar com as despesas do processo, razão pela qual mantenho incólume a decisão objurgada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ e mantenho a gratuidade deferida aos Agravados.

Inconformado, o Agravante interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum,
a fim de que seja revogada a justiça gratuita deferida aos Agravados.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese vertida no Instrumental aqui foi repetida.

Em que pese às alegações do Agravante, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Com efeito, é cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme arestos que trago à colação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). (...)

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1853013/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento.
3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita.
4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido
. (STJ. AgInt no REsp 1812391 CE 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020). (sem destaque no original)

Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Na hipótese, d
a análise do conjunto fático-probatório, é possível concluir que os Agravados demonstraram que não podem arcar com as despesas processuais sem comprometimento da atividade empresarial, bem como sem prejuízo do sustento de sua família, conforme se vê das pendências financeiras, em consulta às informações contidas no Extrato do SPC (ID’s 9923447, 9923451, 9923452, 9923454 e 9923455 – ação principal).

Diante de tais considerações, não visualizo razões para alterar a decisão objurgada, eis que a existência de bens móveis e imóveis, por si só, não obsta a concessão da justiça gratuita, quando ficar demonstrado pelos postulantes que a empresa não possui liquidez suficiente para custear as despesas, como bem consignou o Juiz
a quo
.

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA BENESSE DA GRATUIDADE – INSURGÊNCAI DA PARTE AUTORA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AO FEITO QUE COMPROVA CRISE FINANCEIRA ENFRETNADA PELA RECORRENTE – EXTRATOS BANCÁRIOS DE INEXPRESSIVA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – DECLARAÇÕES DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E FISCAIS (DEFIS) APONTADO DIMINUTO SALDO EM CAIXA – CERTIDÕES NEGATIVAS DE BENS IMÓVEIS E VEÍCULOS EM NOME DA EMPRESA – INDICATIVOS DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ FINANCEIRA – BENESSE DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. A teor do enunciado pela súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade arcar com os encargos processuais”. Na espécie, verifica-se que a empresa autora colacionou extratos bancários demonstrando inexpressiva movimentação financeira; declarações de informações socioeconômicas e fiscais (DEFIS) apontando diminuto saldo em caixa e rendimentos tributáveis em favor a sócios não superiores a três salários mínimos por mês; certidões negativas de bens imóveis e veículos em nome da empresa. Diante desse cenário, tem-se demonstrada a precariedade financeira da acionante, a justificar a concessão da benesse pretendida. (TJ-SC – AI: 40177703120198240000, Relator: Robson Luz Varella, Data de Julgamento: 10/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE JUSTIÇA – EMPRESAS E AVALISTAS – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI N.° 10.931/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. É possível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (e aos seus respectivos sócios) em situações excepcionais e desde que cabalmente comprovada a sua condição de precariedade financeira, em que há documentação relacionada à situação deficitária grave. (...) (TJ-MS – AC: 08298867120188120001, Relator: Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 30/03/2021, 3.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2021).

Assim, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra coerente.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022